Tribunal: TJES
Processo: 5000829-91.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-91.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANDIR FRANCISCO PIASSI e outros
RECORRIDO: PAULO SERGIO SCHIAVO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO AO JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES. RECORRENTES ALEGANDO OMISSÃO NA DECISÃO AO NÃO SE MANIFESTAR QUANTO A CONDUTA ABUSIVA E BUSCANDO A REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO. MERO INCONFORMISMO EM BUSCA DE DECISÃO FAVORÁVEL A SI. O ACÓRDÃO TRATA EXPRESSAMENTE DAS AÇÕES PRATICADAS PELO REQUERIDO DE FORMA QUE NÃO COMPREENDO EXISTIR NO VOTO A OMISSÃO ALEGADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)